Tribunal: TJMT
Processo: 1014177-08.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014177-08.2019.8.11.0000
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO -MT
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM FAVOR DO INTERESSE DAS CRIANÇAS ÁGATHA EDUARDA AMARAL DE OLIVEIRA, DAVI ROCHA PEREIRA E JÚLIA EMANUELLY GONÇALVES DOS SANTOS
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA – LISTA DE ESPERA – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça e nos Tribunais Superiores, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio para a criança ser matriculada em creche particular. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Município de Sorriso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, matricule as crianças substituídas, na Educação Infantil, na modalidade creche particular.
Argumenta o Agravante que não é possível disponibilizar vaga em creche particular para as crianças, em 10 dias, uma vez que o ente público não é obrigado a conceder privilégio, tampouco estaria compelido a proporcionar ensino privado a quem o pleiteia.
Salienta a impossibilidade e a inviabilidade da condenação, ao fato de que está aplicando na Educação os recursos financeiros nos percentuais legalmente exigidos, bem como que engessa o administrador, impossibilitando o atendimento de outras demandas também prioritárias no âmbito municipal, o que configura ingerência, e viola o princípio da reserva do possível.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, para que seja indeferida a tutela de urgência postulada.
Eis a síntese. Decido.
De início, consigno que, em diversas oportunidades, julguei no sentido de determinar ao ente municipal disponibilizar a vaga na Educação Infantil, na modalidade creche
Entrementes, revi meu entendimento, em razão de que o novel Código de Processo Civil trouxe a padronização das decisões judiciais, mediante a necessidade de observância da jurisprudência dos Tribunais de instância extraordinária, além das decisões dos Tribunais de instância ordinária, tudo em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Registro que aqui não se despreza o princípio do livre convencimento motivado, que é a garantia de julgamentos independentes e justos, mas a dispersão da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito ao Poder Judiciário. Por isso, a necessidade de estabilizar e uniformizar a jurisprudência.
Dadas essas razões, altero, doravante, minha posição, firmada em julgamentos pretéritos, até porque a matéria já foi objeto de técnica de ampliação de julgamento no Recurso de Apelação n. 74420/2016, desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sendo vencedora a tese abarcada pela Douta Relatora, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro, e posteriormente, este Sodalício sedimentou o entendimento, no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário corrigir a precariedade da Educação no Brasil, especialmente, em situações como a dos autos, em que há lista de espera de tantas outras crianças para vagas em creches, próximas às suas residências. A exemplo, veja-se o teor dos Acórdãos do RAC n. 1931-76.2016.8.11.00404, de minha Relatoria, RNS n. 102064/2017, de Relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, do RAI n. 1008578-88.2019.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro e do RAI n. 1010272-92.2019.8.11.000, de Relatoria do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.
Com efeito, o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, e que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa.
Entrementes, no caso concreto, não é exequível impor ao Município que seja a vaga oferecida em creche privada, uma vez que importaria na impossibilidade material de atendimento e prejuízo à prestação e qualidade do serviço.
O art. 16 da Lei n. 13.257/2016, estabelece que:
Art. 16. A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira a assegurar a qualidade da oferta, com instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação, com profissionais qualificados conforme dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e com currículo e materiais pedagógicos adequados à proposta pedagógica. (Destaquei)
Ademais, conforme se vê dos autos, há lista de espera, e, à medida que novas vagas surjam, no decorrer do tempo, a Administração Pública oferta-as àquelas pessoas que se encontram na referida lista, obedecendo, sempre, à ordem de inscritos, em homenagem ao princípio da igualdade.
O mesmo ocorre com a imposição do estado em matricular a criança em creche particular, pois o Estado não tem o dever de inserir a criança numa escola privada, porquanto as relações privadas subsumem-se a burocracias sequer previstas na Constituição.
Assim, a inserção numa creche particular somente poderia ser realizada sob o pálio da licitação ou delegação legalizada, acaso a entidade fosse uma longa manus do Estado ou anuísse, voluntariamente, fazer-lhe as vezes, conforme sedimentado no Precedente jurisprudencial do STJ: RESP 575.280/SP.
Nesse norte, em observância ao princípio constitucional da isonomia, impessoalidade e igualdade, não pode tal ordem ser invertida, sob pena de incorrer em preterição.
Dessarte, não obstante reconheça o incontestável direito constitucional, assegurado à educação, outras crianças também o têm, e, certamente, aguardam a sua vez na lista de espera, não sendo razoável favorecer um em detrimento dos demais, que também necessitam da vaga na creche pleiteada.
Consigna-se, por oportuno, que não se trata de negar a obrigação e o dever de o Poder Público ofertar acesso ao ensino público, mas de atender ao máximo a todos os munícipes, de forma igualitária e isonômica, ante a escassez de vagas nas creches.
Infelizmente, a insuficiência de creches e escolas públicas é uma realidade não só neste Estado, como em todo o território nacional. E esta situação, indubitavelmente, acaba por fragilizar o consagrado direito à educação e inúmeros outros institutos de proteção à criança e ao adolescente, que deveriam ser prioridades nas políticas públicas.
A correção da precariedade da Educação no Brasil, todavia, não cabe ao Judiciário, sobretudo nesta seara recursal, pois, conforme dito, estaria chancelando a preterição de outra criança, que está aguardando em lista de espera.
Nesse mesmo sentido, trago à mesa os arestos jurisprudenciais emanados deste Sodalício, in verbis:
REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE VAGA — SUPERLOTAÇÃO — PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA — LISTA DE ESPERA — EXISTÊNCIA. Constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio a um em detrimento de outro.Urge que sejam tomadas providências para que o poder público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc. Sentença retificada. (ReeNec 102064/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/03/2018, publicado no DJE 20/04/2018).
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MANDAMENTAL - DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM CRECHE - PRETERIÇÃO - AFRONTA AO DIREITO DE OUTRAS CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGA - SUPERLOTAÇÃO QUE PODE OCASIONAR MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - GRAVÍSSIMA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. 1. “[...] a educação infantil é de responsabilidade prioritária do município, a quem incumbe, portanto, promovê-la com o fornecimento de um número maior de creches. Segurança denegada”. (MS no 60334/2012, Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, DJE 9.1.2013). 2. “[...] Não é possível a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera pelo surgimento de vagas. A superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção necessária a cada uma das crianças.” [...] (AgR 157916/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta câmara cível, julgado em 07/03/2017, publicado no DJE 23/03/2017) 3. “[...] A sentença que autoriza a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera aguardando o surgimento de vagas, viola o princípio da igualdade, além de causar superlotação das salas e a má qualidade do ensino. [...]” (Apelação/Remessa Necessária 169114/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, julgado em 21/02/2017, publicado no DJE 09/03/2017)4. Recurso provido. Prejudicada a análise da Remessa Necessária. (Apelação / Remessa Necessária 3686/2018, DESA. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2018, publicado no DJE 03/08/2018).
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADAS - MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VAGA - SUPERLOTAÇÃO - PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA - LISTA DE ESPERA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. Constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. 2. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc. (TJ/MT - Ap 74420/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)
Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, indeferir a tutela de urgência postulada na ação de base.
Transitada em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.